Tribunal: TJMT
Processo: 0007899-43.2012.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
SILVANA APARECIDA REGIS CAVALCANTE

Número do Protocolo: 150217/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – AUTORIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO REMUNERADO – NECESSIDADE DE SERVIR AO MUNICÍPIO, APÓS O RETORNO POR UM PERÍODO MÍNIMO IGUAL AO DO SEU AFASTAMENTO – AO CONCLUIR O MESTRADO PEDIU EXONERAÇÃO – PEDIDO QUE NÃO FOI ACEITO PELA ADMINISTRAÇÃO – PAD – DEMISSÃO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DISPENDIDOS PELO MUNICÍPIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1 – O professor ou funcionário em educação licenciado obriga-se a prestar serviços no órgão de lotação, quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento. Por outro lado, embora a norma municipal não tenha estipulado nenhuma penalidade no caso de descumprimento de tal obrigação, a lei deixa claro que é obrigação do servidor ao voltar da licença volte ao trabalho, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.
2 – A servidora foi notificada para retornar ao cargo público e assumir suas obrigações, não o fez, razão pela qual foi Instaurada Sindicância Administrativa, na qual determinou a abertura de Processo Disciplinar. Tal processo resultou na demissão da ré por abandono de emprego, tendo sido determinado à adoção de providências para ressarcimento ao erário dos valores devidos, em face do descumprimento do art. 51, da Lei Complementar nº 03/2000.
3 – A prestação de serviço posteriormente, escopo da autorização, ou, por limitada a exigência pela liberdade do indivíduo, a devolução in totum do investimento público frustrado e agravado pelo prejuízo tido com a ausência do servidor, eis que, nessa confluência de interesses, não tem relevo o de ordem particular, na busca de mero patrocínio para elevação de currículo, oferecendo terceira opção de ressarcimento parcelado em 5 anos, apenas porque agora lhe convém, violando o compromisso firmado em afronta à lei concessiva da licença.
4 – Assim, a prestação de serviços ao Município, por período, no mínimo, igual ao do afastamento, previsto naquele decreto, embora não preveja o ressarcimento, obriga a servidora a não se afastar do cargo pelo período que se licenciou, motivo pelo qual deve ressarcir integralmente o Apelante, ante a impossibilidade de cumprir a obrigação assumiu.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
SILVANA APARECIDA REGIS CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, julgou improcedente o pedido formulado pelo Município Requerente, ora Apelante, em face de SILVANA APARECIDA GUEDES CAVALCANTE, negando o pedido do Apelante na restituição às importâncias líquidas recebida, no período de 11/09/2006 a 11/03/2009, quando se licenciou para cursar mestrado.
Consta das razões recursais que, a Apelada foi servidora pública municipal, tendo exercido o cargo de professora, e que a mesma gozou de licença para aperfeiçoamento profissional, cursando mestrado no período de 11/09/2006 a 10/09/2008, prorrogada por mais 6 (seis) meses, tendo usufruído em seguida licença prêmio de 11/03/2009 a 07/07/2009.
Alega que, em seguida, a Apelada requereu sua exoneração do cargo, a qual não foi aceita pela Administração, pois, nos termos do artigo 51 da Lei Complementar nº 03/2000, a servidora deveria prestar serviços no órgão de lotação, quando do seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.
Sustenta que a Apelada, por meio de ofício, confessou a dívida para com o Município e propôs o reembolso dos valores recebidos mediante pagamento parcelado, o que foi deferido, desde que prestasse alguma garantia hipotecária, ou quitasse integralmente a dívida antes da exoneração postulada.
Assevera, ainda, que a servidora foi notificada para retornar ao cargo público e assumir suas obrigações, contudo, não o fez, razão pela qual foi Instaurada Sindicância Administrativa, na qual determinou a abertura de Processo Disciplinar. Tal processo resultou na demissão da ré por abandono de emprego, tendo sido determinado à adoção de providências para ressarcimento ao erário dos valores devidos, em face do descumprimento do art. 51, da Lei Complementar nº 03/2000.
Acrescenta que a Apelada locupletou do erário municipal e, após dois anos e meio de licença remunerada, ignorou sua obrigação, abandonando o cargo público sem assumir o encargo de continuar a exercer o referido posto ao menos por igual período.
Assim, requer seja a Apelada condenada a restituir ao Município as importâncias líquidas recebidas a título de remuneração, no período de 11/09/2006 a 11/03/2009 (fls. 5/9), que foi julgado improcedente pelo Juízo de 1º Grau.
Nas contrarrazões a Apelada refutou as alegações do Apelante, requerendo a manutenção da sentença.
A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (fls.106/v).
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá-MT, 3 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, julgou improcedente o pedido formulado pelo Requerente, ora Apelante, em face de SILVANA APARECIDA GUEDES CAVALCANTE, negando o pedido do Apelante na restituição às importâncias líquidas recebida, no período de 11/09/2006 a 11/03/2009, quando se licenciou para cursar mestrado.
Consta das razões recursais que, a Apelada foi servidora pública municipal, tendo exercido o cargo de professora, e que a mesma gozou de licença para aperfeiçoamento profissional, cursando mestrado no período de 11/09/2006 a 10/09/2008, prorrogada por mais 6 (seis) meses, tendo usufruído em seguida licença prêmio de 11/03/2009 a 07/07/2009.
Alega que, em seguida, a Apelada requereu sua exoneração do cargo, a qual não foi aceita pela Administração, pois, nos termos do artigo 51 da Lei Complementar nº 03/2000, a servidora deveria prestar serviços no órgão de lotação, quando do seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.
Sustenta que a Apelada, por meio de ofício, confessou a dívida para com o Município e propôs o reembolso dos valores recebidos mediante pagamento parcelado, o que foi deferido, desde que prestasse alguma garantia hipotecária, ou quitasse integralmente a dívida antes da exoneração postulada.
Assevera, ainda, que a servidora foi notificada para retornar ao cargo público e assumir suas obrigações, contudo, não o fez, razão pela qual foi Instaurada Sindicância Administrativa, na qual determinou a abertura de Processo Disciplinar. Tal processo resultou na demissão da ré por abandono de emprego, tendo sido determinado à adoção de providências para ressarcimento ao erário dos valores devidos, em face do descumprimento do art. 51, da Lei Complementar nº 03/2000.
Acrescenta que a Apelada locupletou do erário municipal e, após dois anos e meio de licença remunerada, ignorou sua obrigação, abandonando o cargo público sem assumir o encargo de continuar a exercer o referido posto ao menos por igual período.
Assim, requer seja a Apelada condenada a restituir ao Município as importâncias líquidas recebidas a título de remuneração, no período de 11/09/2006 a 11/03/2009 (fls. 5/9), que foi julgado improcedente pelo Juízo de 1º Grau.
Pois bem.
Embora o Juízo de 1º Grau tenha julgado improcedente o pedido do Município, entendo que ele não agiu com o seu costumeiro acerto, vejamos a fundamentação:

O Estatuto dos Servidores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Município de Rondonópolis/MT assim preleciona sobre licença para qualificação profissional:
“Art. 49 - A licença para aperfeiçoamento profissional se dará com prévia autorização da Secretária municipal de Educação e Cultura e consiste no afastamento do professor ou funcionário em Educação, de suas funções, sem prejuízo dos seus vencimentos e vantagens asseguradas a sua efetividade para todos os efeitos de carreira, e será concedida: I- Para frequência a cursos de formação e atualização, aperfeiçoamento e especialização profissional ou a nível de pós-graduação, e estágio, no País ou no Exterior, voltada para a área da Educação, de acordo com o projeto educacional da unidade escolar ou da SMEC. II- Participar de congressos e outras reuniões de natureza científica, cultural, técnica ou sindical.
Art. 50 - São requisitos para a concessão de licença para aperfeiçoamento profissional: I- Exercício de 03 anos ininterruptos na função; II- Curso correlacionado com a área de atuação, em sintonia com o projeto político pedagógico da escola.
Art. 51 - O professor ou funcionário em educação licenciado para fins de que trata o artigo 50 desta Lei, obriga-se a prestar serviços no órgão de lotação, quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.
Art. 52 - Os licenciados para aperfeiçoamento profissional que necessitam de licença superior a 1 (um) ano não poderão exceder em 10% (dez) do quadro de lotação da unidade escolar ou setor administrativo da educação. § 1º- A licença de que trata o caput do artigo será concedida mediante requerimento fundamentado e projeto de estudo apresentado para apreciação do Conselho Escolar com, no mínimo 03 (três) meses de antecedência para mestrado e doutorado. § 2º - O profissional da Educação Infantil e Ensino Fundamental que estiver dentro da cota dos 10% da escola, terá direito a 30 dias para elaboração da sua monografia final do curso de especialização”.
Da leitura dos dispositivos acima, depreende-se que o professor ou funcionário em educação licenciado obriga-se a prestar serviços no órgão de lotação, quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.
Por outro lado, a norma municipal não prevê nenhuma penalidade no caso de descumprimento de tal obrigação.
Embora a requerida não tenha retornado ao seu local de trabalho e prestado serviço por tempo igual a da licença remunerada, na forma prevista no artigo 51 da Lei Complementar nº 03/2000, o pleito de ressarcimento não merece prosperar.
Isso porque, não há diploma legal a respaldar a pretensão do Município autor em obter o referido ressarcimento.
Ora, não se pode exigir que a requerida proceda ao reembolso de todas as remunerações recebida durante a licença remunerada, uma vez que ela não assumiu tal compromisso, já que a lei municipal não exigi aludida obrigação.
Apesar de a Lei nº 8.112/90, que versa sobre os servidores públicos federais, estabelecer a hipótese de ressarcimento, caso não permaneça no exercício de suas funções após o retorno da licença remunerada, por um período igual ao do afastamento concedido (artigo 96, § 4º), tal norma não se aplica aos servidores públicos do Município de Rondonópolis, já que o poder legislativo municipal ao regulamentar sobre a matéria não previu referida penalidade.
Assim, como não há norma legal que prevê o ressarcimento pleiteado, nos casos de descumprimento do artigo 51, da Lei Complementar nº 03/2000, impõe-se a improcedência do pedido inicial. (Negritei)

A questão posta nos autos, resume-se à possibilidade de a Apelada, tendo requerido licença para qualificação profissional, mestrado e após a conclusão, que se deu 2 anos e 6 meses e em seguida tirou sua licença prêmio e depois pediu exoneração que foi indeferida pela Administração, eximindo-se da obrigação de prestar serviços no órgão de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.
O Estatuto dos Servidores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Município de Rondonópolis/MT assim preleciona sobre licença para qualificação profissional:

Art. 49 - A licença para aperfeiçoamento profissional se dará com prévia autorização da Secretária municipal de Educação e Cultura e consiste no afastamento do professor ou funcionário em Educação, de suas funções, sem prejuízo dos seus vencimentos e vantagens asseguradas a sua efetividade para todos os efeitos de carreira, e será concedida: I- Para frequência a cursos de formação e atualização, aperfeiçoamento e especialização profissional ou a nível de pós-graduação, e estágio, no País ou no Exterior, voltada para a área da Educação, de acordo com o projeto educacional da unidade escolar ou da SMEC. II- Participar de congressos e outras reuniões de natureza científica, cultural, técnica ou sindical.
Art. 50 - São requisitos para a concessão de licença para aperfeiçoamento profissional: I- Exercício de 03 anos ininterruptos na função; II- Curso correlacionado com a área de atuação, em sintonia com o projeto político pedagógico da escola.
Art. 51 - O professor ou funcionário em educação licenciado para fins de que trata o artigo 50 desta Lei, obriga-se a prestar serviços no órgão de lotação, quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.
Art. 52 - Os licenciados para aperfeiçoamento profissional que necessitam de licença superior a 1 (um) ano não poderão exceder em 10% (dez) do quadro de lotação da unidade escolar ou setor administrativo da educação. § 1º- A licença de que trata o caput do artigo será concedida mediante requerimento fundamentado e projeto de estudo apresentado para apreciação do Conselho Escolar com, no mínimo 03 (três) meses de antecedência para mestrado e doutorado. § 2º - O profissional da Educação Infantil e Ensino Fundamental que estiver dentro da cota dos 10% da escola, terá direito a 30 dias para elaboração da sua monografia final do curso de especialização.

Da leitura dos dispositivos acima, depreende-se que o professor ou funcionário em educação licenciado obriga-se a prestar serviços no órgão de lotação, quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento. Por outro lado, embora a norma municipal não tenha estipulado nenhuma penalidade no caso de descumprimento de tal obrigação, a lei deixa claro que é obrigação do servidor ao voltar da licença volte ao trabalho, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.
Há meu ver, ao contrário do afirmado pelo Magistrado a quo, a servidora tinha plenamente conhecimento da lei, tanto que requereu o benefício requerido, sendo que, o fato da Lei Complementar nº 03/2000, não prever a hipótese de ressarcimento, conforme preceitua a Lei nº 8.112/90, que versa sobre os servidores públicos federais, estabelecer a hipótese de ressarcimento, caso não permaneça no exercício de suas funções após o retorno da licença remunerada, por um período igual ao do afastamento concedido (artigo 96, § 4º), a Lei Complementar nº 03/2000 deixava claro a sua obrigação, tanto que às fls. 29, a Apelada propõe o reembolso dos valores gastos pela Municipalidade, senão vejamos:

Of. 001/2009
...
Após a analise do Parecer Jurídico nº 733/09 datado em 15/09/2009, processo nº 39656/09, anexo, venho propor o reembolso, a esta municipalidade, dos valores recebidos durante o período que me afastei de minhas funções para aperfeiçoamento profissional (mestrado), conforme proposta anexa.
Após apreciação do pedido, solicito o encaminhamento do parecer para a secretária municipal de Educação, Marilda Soares Rufino, para providências cabíveis.
...

Contudo a Apelada propôs o reembolso dos valores recebidos mediante pagamento parcelado, o que foi deferido, desde que prestasse alguma garantia hipotecária, ou quitasse integralmente a dívida antes da exoneração postulada.
A Apelada se manifestou novamente nos autos afirmando que:
...
3. Quando encerrou o período do mestrado, efetuei pedido de licença prêmio – a ser gozada do dia 11.3.2009 a 09.07.2009, pois já tinha adquirido direito de usufruí-lo em razão dos 10 anos de exercício. A referida solicitação concedida pela própria Secretária Municipal de Educação.
4. No dia 23/07/2009, entrei com novo pedido de afastamento para tratar de assuntos particulares. Sendo certo que no dia 29/07/2009, foi comunicada via telefone, por um dos assessores da Procuradoria, que o Procurador tinha dado parecer favorável, momento em que, e em virtude de tal informação, vim para Porto Velho-Rondônia.
5. Posteriormente a isso, quando já me encontrava no Estado de Rondônia, recebi comunicação – no dia 21/09/2009 – acerca do parecer jurídico de nº. 733/2009, entendendo que, como recebi remuneração integral durante o período em que me ausentei para o Mestrado, tenho por obrigação permanecer trabalhando, por igual período de ausência, nos termos do art. 51, da Lei Complementar nº 003/2000.
6. Ainda de acordo com o supracitado parecer, caso não retorne às minhas atividades e não reembolse os valores estimados na monta de R$ 62.324.16. serei acionada civil e criminalmente, além de responder processo administrativo.
7. Isso posto, aproveito a ocasião para registrar que não estou me negando a reembolsar esse município, e que apresento proposta de pagamento dos valores aventados mediante parcelamento a ser quitado em no mínimo 5 anos.
8. No que diz respeito ao pedido de exoneração, informo que até a presente data não realizei qualquer solicitação, todavia, em face da atual situação, não me resta alternativa, senão solicitá-la.
9. Dessarte, venho reiterar meu pedido de afastamento por dois anos para tratar de assuntos de interesse particular, ao tempo em que iniciarei ao pagamento dos valores parcelados; e que caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, venho requere, então, minha exoneração, também mediante o pagamento parcelado dos referido valores, de maneira a não sofrer nenhuma penalidade administrativa, penal e/ou civil.

O pedido de reconsideração foi indeferido pelo Procurador do Município, vejamos:
...
Vimos pelo presente, informar diante dos termos do parecer 837/2009, os argumentos expendidos pela servidora Silvana Aparecida Regis Cavalcanti em reiterado pedido de reconsideração, não pode ser atendido, já que o administrador público deve atender-se às exigências legais. A prestação de serviços, após licença, deve ser feita quando do retorno (Art. 51 da Lei Complementar 003/2000)
Assim, deverá ser dado ciência a requerente, para atendimento de retorno ao trabalho, ficando desde já advertida que não serão aceitos mais pedidos de reconsideração, diante da clareza da lei que regula a questão. Havendo desatendimento, recomenda-se à Secretaria de Educação que solicite ao Sr. Prefeito a instauração de processo administrativo contra a requerente.
Sendo o que tínhamos para o momento, com elevados votos de estima e consideração.
...

Consta dos autos que, a servidora foi notificada para retornar ao cargo público e assumir suas obrigações, não o fez, razão pela qual foi Instaurada Sindicância Administrativa, na qual determinou a abertura de Processo Disciplinar. Tal processo resultou na demissão da ré por abandono de emprego, tendo sido determinado à adoção de providências para ressarcimento ao erário dos valores devidos, em face do descumprimento do art. 51, da Lei Complementar nº 03/2000.
As opções fechadas postas pelo legislador têm em vista o interesse público, pois a Administração investe na qualificação do servidor exclusivamente com o objetivo do aprimoramento do serviço público, em prol da sociedade.
Assim, é que exige a prestação de serviço posteriormente, escopo da autorização, ou, por limitada a exigência pela liberdade do indivíduo, a devolução in totum do investimento público frustrado e agravado pelo prejuízo tido com a ausência do servidor, eis que, nessa confluência de interesses, não tem relevo o de ordem particular, na busca de mero patrocínio para elevação de currículo, oferecendo terceira opção de ressarcimento parcelado em 5 anos, apenas porque agora lhe convém, violando o compromisso firmado em afronta à lei concessiva da licença.
Dessa forma, a prestação de serviços ao Município, por período, no mínimo, igual ao do afastamento, previsto naquele decreto, embora não preveja o ressarcimento, obriga a servidora a não se afastar do cargo pelo período que se licenciou, motivo pelo qual deve ressarcir integralmente o Apelante, ante a impossibilidade de cumprir a obrigação assumiu.
Dessa forma, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar procedente a lide, determinando à Apelada a restituir ao Apelante as importâncias líquidas recebidas a título de remuneração pelo Apelante, no período de 11.09.2006 a 11.03.2009, devidamente corrigidas e com juros de mora, condenando-a, ainda, ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA